Tribunal: TJMT
Processo: 1020997-72.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020997-72.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: ALAERTT RODRIGUES DA SILVA
PACIENTE: MARCOS PEREIRA RODRIGUES
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE
Vistos etc.
Indefiro o pedido (id 113783467), pois a expedição do alvará de soltura foi expressamente delegado ao Juízo Singular, a quem caberá adotar as providências para o cumprimento do acórdão, cabendo a ele, eventualmente, adequar as cautelares à realidade da sua unidade judicial.
Intimem-se.
Desembargador PAULO DA CUNHA